Tribunal: TJMT
Processo: 1018499-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. APOSENTADORIA ESPECIAL. DEFICIÊNCIA SENSORIAL, VISUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DEVE AFERIR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DE TAIS DIREITOS, ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF, NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO No 6712/DF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). ALEGADA VEDAÇÃO DO ARTIGO 96, VI, DA LEI No 8.213/91 INCLUÍDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA No 871/2019, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI No 13.846/2019. DIREITO DE CERTIDÃO GARANTIDO PELO ART. 5o, INCISO XXXIII E INCISO XIV, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Constituição Federal, em seu art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, “b”, assegura a todos o direito de receber informações de interesse particular, coletivo ou geral dos órgãos públicos, bem como a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Dessa forma, condicionar a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) ao desligamento do servidor público é inviável e configura violação do direito fundamental à informação e à transparência. 2– A alegação de vedação à emissão da CTC com base no art. 96, VI, da Lei no 8.213/91, não pode prevalecer, pois tal restrição fere o direito constitucional de acesso a certidões em repartições públicas, especialmente quando o objetivo é a defesa de direitos e o esclarecimento de situações de interesse particular. A jurisprudência firmou entendimento de que é obrigatório o fornecimento de certidões de tempo de contribuição, tanto ao regime geral quanto ao regime próprio, independentemente do desligamento do servidor, sob pena de ofensa ao direito fundamental à informação. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018499-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRENTE), LAUDISSEIA DE FRANCA FIGUEIREDO - CPF: 582.031.251-15 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024